Tribunal: TJSP
Processo: 2148044-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MORADIA – PROGRAMA SOCIAL – AUXÍLIO-ALUGUEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. A

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MORADIA – PROGRAMA SOCIAL – AUXÍLIO-ALUGUEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. A disponibilização de moradia à população de baixa renda está submetida à discricionariedade da Administração Pública, no que se refere à aplicação dos recursos destinados às políticas habitacionais. 3. Omissão ou abuso do Poder Público, não caracterizados, de plano. 4. Necessidade de instauração do contraditório e eventual dilação probatória, para a análise da matéria jurídica ora questionada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2148044-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELISETE QUINTINO MARQUES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25834
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148044-29.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Elisete Quintino Marques (Justiça Gratuita)
AGRAVADO: Município de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Antonio Augusto Galvão de França
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
–
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MORADIA
PROGRAMA SOCIAL
AUXÍLIO-ALUGUEL

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo
300 do CPC/15, não preenchidos. 2. A disponibilização de
moradia à população de baixa renda está submetida à
discricionariedade da Administração Pública, no que se
refere à aplicação dos recursos destinados às políticas
habitacionais. 3. Omissão ou abuso do Poder Público, não
caracterizados, de plano. 4. Necessidade de instauração do
contraditório e eventual dilação probatória, para a análise da
matéria jurídica ora questionada. 5. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Tutela
provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 94 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Elisete Quintino Marques, contra o
Município de São Paulo, indeferiu a tutela provisória de urgência,
tendente à disponibilização do atendimento habitacional provisório, em
favor da parte autora, mediante o pagamento do benefício do Auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Aluguel ou equivalente.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) situação de alta vulnerabilidade social; b) remoção da respectiva
residência (localizada na Favela do Sapo, em 2.010), sendo-lhe
garantido o atendimento habitacional; c) cancelamento do benefício
provisório, em 2.015, por força de problemas cadastrais, não
solucionados na via administrativa; d) direito adquirido ao mencionado
benefício; e) necessidade de observância dos princípios pertinentes
(pacta sunt servanda; boa-fé objetiva; moralidade); f) aplicação do
artigo 2o, II, b, da Portaria SEHAB no 68/19; g) atribuição do efeito ativo
e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
desprovido de preparo, em razão da concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, foi processado, sem a atribuição do efeito
ativo e encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento, porque
ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando, inclusive, em sede de tutela provisória de urgência, a
disponibilização de alternativa habitacional provisória, mediante o
pagamento do benefício do Auxílio-Aluguel, até a concessão da moradia
definitiva à parte autora.
A pretensão recursal consiste no deferimento da
tutela provisória de urgência e a concessão imediata do mencionado
benefício ou equivalente.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Ademais, como é cediço, em ação de conhecimento,
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é medida excepcional
que somente deve ser concedida quando o perigo for iminente, não
sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho
com a sentença.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo
a está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
ilegalidade.
De outra parte, o ato administrativo goza da
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. E,
conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; 2011; São Paulo; Malheiros; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
autora. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 300 do
CPC/15 (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo).
Pois bem. É impossível verificar a existência de
omissão ou abuso do Poder Público Municipal, no atendimento do
programa social destinado à disponibilização de moradia, de modo a
justificar a imediata intervenção do Poder Judiciário, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da CF, a despeito da alegada vulnerabilidade
socioeconômica da parte agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
É certo que o direito à moradia, garantido na
Constituição Federal, está fundamentado na dignidade da pessoa
humana. E mais. O Poder Público Municipal é responsável, também,
pela execução de políticas públicas, tendentes à disponibilização do
referido direito constitucional, principalmente, em favor da população de
baixa renda.
Aliás,
a
eventual
delonga
verificada
na
implementação de eventuais políticas públicas, relacionadas ao direito
acima mencionado, decorre, muito provavelmente, do notório déficit de
recursos orçamentários.
Porém, a concessão e o pagamento imediato do
reclamado benefício (Auxílio-Aluguel), caracterizaria ofensa ao princípio
da isonomia, na medida em que muitos outros cidadãos, em situação
semelhante, aguardando a mesma vantagem, serão preteridos. E, tal
situação é totalmente inadmissível.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA DE
URGÊNCIA DIREITO À MORADIA PRETENSÃO
INDIVIDUAL
À
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
ALUGUEL OU VERBA SIMILAR, BEM COMO À
INSCRIÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL O
dever constitucional, atribuído à Administração
Pública, de atuar no campo da habitação, é de caráter
programático (atendido pela formulação e execução
de políticas públicas), sem consistir na satisfação de
um direito subjetivo, inexistente, na hipótese

Possibilidade
de
cadastramento
pela
via
administrativa que não foi exercida pela autora-
agravada Ausência da probabilidade do direito e do
perigo especial da demora Requisitos do art. 300,
"caput", do CPC
Decisão reformada
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2045736-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Auxílio Moradia
Pretendida prorrogação do benefício social que exige
avaliação da Administração Exigência de avaliação
da Administração, conforme previsão do art. 6o,
'caput', da Lei Municipal no 2.884/09, com a redação
dada pela Lei Municipal no 3.285/12 Requisitos do
art. 273, do CPC, não evidenciados Recurso da
autora não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2236795-65.2015;
Rel. o Des. Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de
Direito Público, j. 2.3.16)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação
de fazer Pretensão à tutela antecipada consistente
no pagamento de auxílio moradia Indeferimento no
juízo singular
Decisório que merece subsistir

Ausência de prova inequívoca acerca dos requisitos
previstos na lei municipal n. 2.884/09 para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
concessão do beneficio Ausente também o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já
que a recorrente, além de receber com seu filho
benefício de prestação continuada no valor de um
salário mínimo, percebe valores decorrentes da
atividade de diarista que realiza Decisão mantida
Negado provimento ao recurso.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2003139-67.2016;
Rel. o Des. Rubens Rihl; 1a Câmara de Direito
Público; j. 23.2.16)
“DIREITO À MORADIA Ação de obrigação de fazer
contra a Municipalidade de São Paulo Pretensão à
reinserção no Programa Parceria Social, para
continuidade da concessão de auxílio aluguel, tendo
como pedido principal a obtenção de moradia
definitiva - Impossibilidade Embora a moradia esteja
no rol dos direitos sociais constitucionalmente
tutelados, isto não implica tratar-se de um direito
subjetivo mediante o qual o Estado esteja obrigado a
disponibilizar
casas
ou
apartamentos
para
determinados cidadãos, ou ainda custear o aluguel de
seus imóveis, como na hipótese em apreço Art. 6o da
CF, que possui natureza programática Sentença de
improcedência Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação n°1001664-65.201; Rel. o Des.
Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j.
9.5.16)
“Ação
de
obrigação
de
fazer.
Pretensão
de
antecipação de tutela para obrigar Prefeitura e
COHAB a efetivar seu direito de moradia ou a
conceder o benefício do bolsa aluguel. Indeferimento.
Ausência de prova inequívoca ou de verossimilhança
do alegado. Agravo de instrumento não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2084018- 95.2015;
Rel. o Des. Antônio Celso Aguilar Cortez; 10a Câmara
de Direito Público; j. 1.6.15)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Auxílio-moradia.
Pretensão ao restabelecimento do benefício. Pedido de
tutela antecipada negado. Manutenção. Ausência dos
requisitos do art. 273 do CPC. Agravo improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2045813- 94.2015;
Rel. o Des. Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito
Público; j. 30.3.15)
Finalmente, a controvérsia deverá ser decidida nos
autos principais, após a instauração do contraditório e eventual dilação
probatória.
Portanto, o indeferimento da tutela provisória de
urgência era mesmo de absoluto rigor, não comportando, por ora,
nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator